Tribunal: TJMT
Processo: 1043853-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043853-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), FERNANDO BATAGIOTO DO NASCIMENTO FEDERICI - CPF: 008.627.601-86 (EMBARGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - CPF: 086.997.286-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem direito a ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A única prova do mencionado acidente são dois Boletins de Ocorrência, os quais não foram feitos pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas. Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Se extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, inviável imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 230424185).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vícios de omissão e de contradição no julgado, na medida em que as matérias não foram devidamente apreciadas quando do julgamento do recurso.

Aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que colidiu seu automóvel no veículo de seu associado, Sr. Wescley Rodrigo Ramos Dias, após cruzar a avenida sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, bem como não tendo observado a preferência da via, fazendo jus ao ressarcimento da quantia de R$11.062,80 (onze mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

“Súmula 188 STF- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

No entanto, para que seja julgado procedente o direito de regresso é necessário aferir quem foi o causador do dano.

No presente caso, como bem esclarecido na sentença, as únicas provas do mencionado acidente são, basicamente, dois boletins de ocorrência, ids. 72076570 e 84413696 (autos de origem), ambos contendo a versão de cada uma das partes, além de diversas fotos trazidas pelas partes.

Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Observa-se do precedente do STJ, que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Portanto, remanesce o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

De acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso.

Neste seguimento, esta Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024